Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo a eminente Desembargadora plantonista indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante[1]. Defronte a essa resolução, o agravante aviara pedido de reconsideração, reiterando a pretensão de concessão de efeito ao agravo que interpusera, postulando, subsidiariamente, seja o pleito recebido como agravo interno, encaminhando-se os autos à apreciação do órgão colegiado[2]. Sucede que, consoante pontuado, a par de já promovido o exame da prestação liminar almejada no ambiente do plantão judicial, como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. O que é relevante é que o regime de recorribilidade legalmente ordenado não contempla pedido de reconsideração aviado em face de decisão singular como fórmula recursal, contemplando apenas a possibilidade de retratação do julgado singular em momento apropriado (CPC, art. 1.021, §2o). Assim é que, examinado o pedido de liminar, não soa consoante os regramentos procedimentais o relator natural do recurso, em ambiente de pedido de reconsideração, que não é fórmula recursal, sobrepor-se ao decidido pelo Desembargador Plantonista, revisando o que decidira, porquanto não ostenta competência para funcionar como revisor do decidido singularmente. A revisão do postulado, segundo os regramentos procedimentais, tem seu leito natural no recurso apropriado para sujeição a reexame de decisão singular editada no grau recursal, que, como cediço, é o agravo interno, resguardada a faculdade de eventual retratação a ser exercitada pelo relator no momento apropriado, que, se o caso, é reservada para após o exercício do contraditório, e não em ambiente de pedido de reconsideração (CPC, art. 1.021 e §2o). Sob os regramentos processuais, já examinado negativamente o pedido de liminar recursal deduzido pelo agravante, e não sendo esse o momento apropriado para o exercício do juízo de retratação, acolho o formulado como agravo interno, corroborando a decisão prolatada pela eminente Desembargadora Plantonista, que indeferira o pedido de agregação de efeito suspensivo ao agravo, por não vislumbrar verossimilhança no arguido pelo agravante hábil a autorizar a reforma da decisão originariamente guerreada. Quanto ao mais, já tendo sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, aos agravados para, querendo, contrariarem o recuso interno no prazo legal. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 50235076. [2] - ID Num. 50243902 (fls. 196/204).